Tribunal: TJMT
Processo: 1032060-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032060-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (EMBARGANTE), LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.351-49 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JOÃO MACHADO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE AUDA MORAES MACHADO (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.102.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE JOAO MACHADO registrado(a) civilmente como JOSE JOAO MACHADO - CPF: 129.250.129-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE AUDA DE MORAES MACHADO registrado(a) civilmente como AUDA DE MORAES MACHADO - CPF: 852.502.609-34 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por João Augusto de Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, ao reconhecer a ausência de interesse de agir na ação demarcatória, ante a inexistência de consenso formal quanto aos limites confrontantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar a suposta anuência dos confrontantes constante no georreferenciamento apresentado, e se é admissível a juntada de novo documento, produzido após o julgamento, como meio de esclarecimento de suposto vício decisório.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, que enfrentou e afastou a alegação de anuência tácita, com base na ausência de prova documental idônea e contemporânea.

4. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. A juntada de documento novo, produzido após o julgamento, configura inovação processual vedada na via dos aclaratórios, sem aptidão para suprir omissão ou corrigir vício da decisão.

5. A jurisprudência pacífica, inclusive do STJ, não admite atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração quando ausente vício interno da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. É inadmissível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração, salvo para comprovação de vício existente no julgado.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.
1032060-89.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
JOSÉ JOÃO MACHADO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA
, contra o acórdão de Id. 282268382, que à unanimidade,
julgou improcedente o instrumental, entendendo que o feito ainda prescinde o interesse de agir.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente contradição no julgado, notadamente por haver desconsiderado o georreferenciamento realizado com alegada anuência dos confrontantes e pela superveniência de documento que reafirmaria tal anuência.

Requer, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para admitir documento novo que, segundo alega, demonstra anuência expressa.

O espólio de
JOSÉ JOÃO MACHADO
apresenta contrarrazões, sustentando ausência de vícios no acórdão e inadmissibilidade do documento juntado em sede recursal, por configurar inovação e má-fé processual.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

No caso concreto, não se identifica a existência de qualquer das hipóteses ensejadoras do recurso aclaratório.

O acórdão embargado examinou, de forma direta e suficiente, os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a negativa de provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a persistência do interesse de agir na ação demarcatória, à míngua de consenso formal sobre os limites litigiosos entre as propriedades.

A alegação de que o georreferenciamento implica anuência tácita dos confrontantes foi enfrentada e rejeitada pelo colegiado, com base na ausência de prova documental idônea e contemporânea aos fatos processuais, além de se considerar o regime legal excepcional vigente à época (MP n. 910/2019), que dispensava, para efeitos administrativos, a manifestação expressa dos confrontantes.

A tentativa de rediscutir tais conclusões, a pretexto de contradição, revela inconformismo com o desfecho da decisão, o que não se coaduna com a finalidade estreita dos embargos de declaração.

Ademais, cumpre registrar que a “declaração de reconhecimento de limites” apresentada pelos embargantes é documento novo, produzido após o julgamento do agravo, e, portanto, constitui inovação recursal indevida.

Tal documento, por ser criado unilateralmente com o escopo de alterar o resultado do julgamento, não tem o condão de esclarecer vício preexistente da decisão, tampouco supre a ausência de consenso anterior.

A jurisprudência pacífica, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que os embargos não comportam inovação probatória nem podem ser manejados como sucedâneo recursal para atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de vício interno da decisão, o que manifestamente não se verifica nos autos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025